Tribunal: TJBA
Processo: 8000438-71.2019.8.05.0174
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000438-71.2019.8.05.0174

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE MURITIBA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, PRISCILA CORREIA COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, MANEJADO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC, À VISTA DA SUA MANIFESTA INADMISSIBILIDADE E ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO É IMPUGNÁVEL ATRAVÉS DE AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que não conheceu de Agravo em Recurso Extraordinário manejado em face de decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário manifestado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Estabelecer se é admissível Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário é impugnável através de Agravo Interno, a teor do disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC, c/c o art. 1.021, do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO

Agravo Interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000438-71.2019.8.05.0174
, em que figuram, como agravante, o
MUNICIPIO DE MURITIBA,
e, como agravada,
APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto

, nos termos do voto do relator.